Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0741854-78.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIO GREGORIO SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Na decisão de ID 35204360 neguei seguimento ao recurso por considerá-lo deserto. Entretanto, ali cometi um erro procedimental. Assim, revogo a decisão na parte que julgou deserto o recurso e indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, uma vez que não comprovou sua condição financeira deixando de atender à determinação judicial (ID 34647193) para apresentar a última declaração do IRPF e os extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias. Diante do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, deve o autor autor, no prazo de 48 horas, realizar o preparo recursal sob pena de ser considerado deserto o recurso. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.